Tribunal: TJMT
Processo: 1040520-96.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040520-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLEBERSON DIEGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 011.493.761-39 (RECORRENTE), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA 80947115153 - CNPJ: 32.451.824/0001-74 (RECORRIDO), DENIS DE SOUZA TRAJANO 73813320197 - CNPJ: 25.257.978/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040520-96.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kleberson Diego de Oliveira Nascimento

Recorrido(s):

ACN Locações Assistência de Máquinas e Equipamentos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. CAPTURA DE TELA OU OUTROS ELEMENTOS. ART. 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo e tampouco justifica a sua ausência no referido ato, sendo plausível a sua condenação ao pagamento ao pagamento das custas processuais, a teor do disposto no § 2º do art. 51, da Lei nº 9.099/95.

2. Consta no Termo de Audiência de Conciliação realizada em 16/12/2024 às 17h20min, que a parte Reclamante deixou de comparecer no referido ato.

3. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:

“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

4. Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, sem justificativa a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo com a possibilidade do pagamento de custas processuais em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, §2º
in verbis
:

“
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas”.

5. No presente caso, a alegação de problemas técnicos foi apresentada de forma genérica, desacompanhada de elementos comprobatórios mínimos, como capturas de tela, códigos de erro ou registros de suporte. A ausência do autor à audiência de conciliação, sem justificativa idônea e comprovada, impõe a extinção do feito.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DEFEITO NO SISTEMA. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI 9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1004025-55.2024.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

6.

A sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e condenou a parte Promovente ao pagamento das custas processuais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025